Tribunal: TJBA
Processo: 8045572-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045572-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANILO SA DA SILVA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PELITO DE DETRAÇÃO. PERÍODO EM QUE O PACIENTE PERMANECEU EM
LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, CUMULADA COM RECOLHIMENTO, DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
.
NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM. PROCESSO EM DILIGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍD
A
DO DIREITO.

PARECER MINISTERIAL PEL
O NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela MANUELA OLIVEIRA MEIRA e FLORISVALDO DE JESUS SILVA, Advogados, em favor de DANILO SA DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA, Dr. Leonardo Coelho Bomfim.

2. Emerge dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado, no bojo da ação penal nº 2000329-43.2025.8.05.0274, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos previstos no arts. 33 c/c 35 c/c 40, III, todos da Lei 11.343/2006.

3. A fim de impugnar a decisão do juízo de execução foi aviado o presente Habeas Corpus. Todavia, este não é o remédio cabível, pois as proferidas em sede de execução penal desafiam o recurso de Agravo de Execução (art. 197 da LEP).
Desse modo, é imperioso o não conhecimento do writ por não ser admissível o habeas corpus em substituição ao recurso adequado.

4. Ademais, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo inviável a concessão da ordem de ofício, isto porque, a informação aduzida pelo Impetrante, no que concerne ao período em que o Paciente esteve, em tese, em liberdade provisória com monitoração eletrônica, cumulada com recolhimento, domiciliar noturno e nos dias de folga, não consta na guia de recolhimento provisória.

5. Desse modo, não apenas o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista ficou impedida de examinar tal período para fins de detração, mas também esta Corte, pois o habeas corpus depende de prova pré-constituída para averiguação do constrangimento ilegal suscitado, não sendo a hipótese dos autos.

6. Não se pode desprezar, ainda, que o magistrado ressaltou na decisão que o apenado descumpriu as medidas impostas enquanto esteve em liberdade, o que denota a maior complexidade demanda.

7. Importante destacar também que o processo encontra-se em andamento no juízo de origem, aguardando-se a retificação do atestado de pena e a abertura de vista às partes, para posterior análise da progressão de regime.

8
.
Parecer da
D
outa Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr.
ª

Cleusa Boyda de Andrade
, pelo NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus, por inadequação da via eleita (cabível agravo em execução contra a decisão do Juízo executório). Subsidiariamente, pela denegação da ordem, por ausência de constrangimento ilegal evidenciado, recomendando-se que a defesa utilize o recurso próprio e, se entender pertinente, requeira a complementação/correção da Guia junto ao juízo de conhecimento, para que o dado normativo-fático eventualmente habilite a apreciação da detração pretendida na via adequada.

PARECER MINISTERIAL PEL
O NÃO CONHECIMENTO
DA ORDEM. ORDEM DE
HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8045572-51.2025.8.05.0000, impetrado
por
MANUELA OLIVEIRA MEIRA e FLORISVALDO DE JESUS SILVA, Advogados, em favor de DANILO SA DA SILVA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO

conhecer
DO HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06